Tribunal: STF
Processo: RE 1156211
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DEBATIDA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO INCISO I DO § 3º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PECULIARIDADES FÁTICAS DISTINTAS À TESE FIXADA NO RE 655.265/DF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. SEGURANÇA JURÍDICA DO QUADRO FÁTICO CONSOLIDADO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.



    I – Por força da matriz constitucional prevista no § 3º do art. 102 da CF, os recursos extraordinários serão conhecidos e julgados quando essenciais às questões constitucionais a serem analisadas, constituindo dever do recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, mormente para demonstrar a contrariedade do acórdão à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de exigência legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015 e arts. 322 e 327, do RISTF), que não se confunde com meras invocações de precedentes desta Suprema Corte. 



    II - O mosaico fático reproduz versão dos fatos diversa da tese fixada no RE 655.265/DF, de modo que o acolhimento do recurso passará necessariamente pela revisão do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto às cláusulas do edital do certame público e dos motivos que levaram a agravada a tomar posse em data posterior aos demais candidatos, quando então, nesta ocasião, já teria alcançado o triênio estabelecido na Resolução 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça.



    III - Existência de dissenso substancial na jurisprudência constitucional sobre a temática quando da concessão da liminar no mandado de segurança impetrado pela agravada. 



    IV – Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 desta Suprema Corte.



    V - Aplicação da ratio decidendi estabelecida no RE 1.147.519/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que negou seguimento ao recurso da União, em matéria concernente à candidato aprovado em certame para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (caso análogo). 



    VI - Agravo a que se nega provimento.